Tribunal: TJDFT
Processo: 0718635-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO ADJACENTE AO TÍTULO DE CRÉDITO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO FORÇADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de execução lastreada em notas promissórias emitidas pelo devedor em garantia a contrato de compra e venda de estabelecimento comercial.
2. Em ação de conhecimento ajuizada pelo devedor, foi proferida sentença que desconstituiu o negócio jurídico por vício de consentimento, confirmada em grau de apelação.
3. A autonomia e independência próprias dos títulos de crédito não impedem a alegação de exceções pessoais se a nota promissória não circulou.
4. O STJ possui o entendimento de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedentes. (AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 30/11/2017)
5. No caso vertente, a plausibilidade ressai da própria eficácia do julgamento que desconstituiu o negócio jurídico adjacente e que não se sujeita a recurso com efeito suspensivo.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.